Tribunal: TJES
Processo: 5007769-65.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007769-65.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: JORNACI BRUM DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

1.
Adoto o relatório sentencial em verbis: “Aduz o Autor que foi surpreendido com a contratação, em seu nome, de um empréstimo pessoal no valor de
R$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais)
, parcelado em
15 (quinze) prestações mensais de R$ 40,45 (quarenta reais e quarenta e cinco centavos)
, totalizando
R$ 606,75 (seiscentos e seis reais e setenta e cinco centavos)
. Afirma que não reconhece tal contratação, razão pela qual entende ser indevida. Relata, ainda, que até o ajuizamento da demanda já quitou
7 (sete)
das
15 (quinze)
parcelas vinculadas ao empréstimo, estando a próxima cobrança prevista para o dia
13/04/2025
. Diante disso, requer o cancelamento das parcelas vincendas, além de indenização por danos morais.”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação para: DETERMINAR o cancelamento das parcelas vincendas do contrato discutido na presente demanda, abstendo-se a requerida de realizar novas cobranças ou incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes em razão deste débito; CONDENAR a PICPAY SERVIÇOS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

3.
A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a Súmula nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Além disso, a certificação digital foi apresentada pelo banco de forma unilateral, sendo que a instituição financeira tão somente forneceu uma foto do cliente como se fosse a sua assinatura. Por derradeiro, ainda que a fotografia colhida na biometria facial possua semelhança com a dos documentos em posse do réu, entendo que isso não basta para que o autor tenha formalmente anuído aos termos do contrato. Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta “biometria facial” tão somente uma foto da parte autora”.

6
. A tese da recorrente de que o contrato foi validamente formalizado por meio de biometria facial e que a parte autora se beneficiou dos valores creditados não se sustenta. O juízo
a quo
, em sua análise, observou que os documentos apresentados pela instituição financeira eram inconsistentes e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da parte autora. A inconsistência dos documentos e a ausência de prova inequívoca da contratação configuram fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor.

7.
É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos. A cobrança indevida de um débito não reconhecido, somada à necessidade de o consumidor recorrer ao Poder Judiciário para resolver a situação, configura um transtorno que extrapola o mero dissabor e gera dano moral. O valor de R$ 1.000,00 arbitrado na origem se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido. Ele atende aos critérios de compensação para a vítima e de caráter punitivo-pedagógico para o ofensor, sem resultar em enriquecimento ilícito

8
. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

9
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)